Tribunal: TJBA
Processo: 8001236-15.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001236-15.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ANGELICA CARDOSO DE JESUS Advogado(s):GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR, LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a nulidade de contratação temporária irregular e condenando ao depósito de FGTS, insurgindo-se quanto a erro material na identificação do cargo exercido e alegada omissão quanto à natureza jurídico-administrativa do vínculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto ao cargo efetivamente exercido pela parte autora, apto a comprometer a liquidação da condenação; (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento da tese defensiva relativa à natureza jurídico-administrativa do vínculo e à consequente inexigibilidade do FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material configura vício objetivo, perceptível de plano, que não demanda reexame do mérito e pode ser corrigido para garantir a exatidão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A menção ao cargo de “Agente Técnico” no dispositivo da sentença diverge das provas dos autos e da própria fundamentação, que indicam o exercício da função de “serviços gerais”, caracterizando erro material a ser sanado. 5. A correção do erro material não altera o conteúdo decisório nem implica modificação do resultado do julgamento, limitando-se à adequação da base de cálculo da condenação. 6. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia ao reconhecer a nulidade da contratação e aplicar a tese firmada pelo STF no RE 765.320 (Tema 916), afastando implicitamente a alegação de natureza jurídico-administrativa do vínculo. 7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já decididas, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência de vício apto a alterar o julgado. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916); TJBA, ED nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, ED nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001236-15.2020.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como embargada ANGELICA CARDOSO DE JESUS. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem, no entanto, atribuir-lhe efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05/BI-198